Tribunal: TJES
Processo: 5000650-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000650-32.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LUIZ RODRIGUES MIRANDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.
500650-32.2016.8.08.0024

APELANTE
:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
LUIZ RODRIGUES MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença
que consta no evento 1651302
, proferida nos autos da Ação
de execução fiscal
ajuizada
em face de LUIZ RODRIGUES MIRANDA
, que julgou
extinto o feito, eis que
reconheceu a ilegitimidade passiva do executado
. Ato contínuo condenou o
recorrente
no pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença pugnando pela da impossibilidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento das Custas Processuais, alegando o art. 39 da Lei Execuções Fiscais.

A parte contrária não se manifestou nos autos após o apelo do município.

É o relatório. Peço dia para Julgamento

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.
500650-32.2016.8.08.0024

APELANTE
:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
LUIZ RODRIGUES MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta nos autos, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença
que consta no evento 1651302
, proferida nos autos da Ação
de execução fiscal
ajuizada
em face de LUIZ RODRIGUES MIRANDA
, que julgou
extinto o feito, eis que
reconheceu a ilegitimidade passiva do executado
.

Ato contínuo condenou o
recorrente
no pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença pugnando pela da impossibilidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento das Custas Processuais, alegando o art. 39 da Lei Execuções Fiscais.

A parte contrária não se manifestou nos autos após o apelo do município.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo passo a análise do mérito.

Importante destacar o que estabelece o ordenamento jurídico brasileiro sobre o pagamento das custas processuais nas execuções fiscais pela Fazenda Pública Municipal.

Sabe-se que as custas processuais são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue: “Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.

Posto isso, faz-se necessário o conhecimento quanto à competência legislativa sobre a matéria. Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa em seu âmago os preceitos sobre a questão, consoante se afere no art. 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV – custas dos serviços forenses;

(...) § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre custas dos serviços forenses, oportuno colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados, in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

I – instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, em relação a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isso porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

E, em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar, repita-se, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

E a referida Lei Estadual, em seu art. 20, apenas isentou “o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

As custas, como definido alhures, são taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços de natureza forense e decorre do ajuizamento de uma ação, como no caso, ou a interposição de um recurso.

Veja-se, na presente situação, que houve a movimentação da máquina judiciária.

Nesse sentido, manifesta-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - INDEFERIMENTO CORRETA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC/15 - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ISENÇÃO - CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 In casu , de fato, mostra-se adequada a verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando que conforme se denota dos autos, o procurador do apelado, durante toda a instrução processual manteve-se diligente, apresentando notório saber jurídico no que atine ao caso em apreço, além de ter colacionado provasimprescindíveis para análise do mérito. 2 – A Fazenda Pública Municipal não goza de isenção ao pagamento de custas processuais, o disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) cuida-se de norma específica que não pode ser atribuída ao presente caso que trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Município. 3 - A Lei Estadual nº 9.974/2013 (Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo), não incluiu os Municípios no rol dos entes isentos do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual subsiste a sua obrigação de adimplir os encargos sucumbenciais. 4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024140333691, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019).

Assim, por todo o exposto, na forma das razões acima delineadas, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000650-32.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: LUIZ RODRIGUES MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

(VISTA)

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da
r. sentença, proferida nos autos da Ação de execução fiscal ajuizada em face de
LUIZ RODRIGUES MIRANDA
, que julgou extinto o feito, eis que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, condenando o recorrente ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O eminente Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao apelo interposto.

Em continuidade do julgamento, o E.
Desembargador Jorge do Nascimento Viana acompanhou o E. Relator.

Inaugurando a divergência, o ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, deu
provimento ao presente recurso para reformar a sentença recorrida no que tange à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 39, da LEF.

Pedi vista dos autos em razão da divergência instaurada e, c
om relação ao pagamento das custas, reputo pertinente ressaltar que
o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Confira-se:

“Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Na espécie, a sentença apelada condenou o Município ao pagamento das custas processuais, todavia,
tratando-se de execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) -
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73
–, pacificou o entendimento no sentido de que

a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária nas ações de execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1.

A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal,
sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita
. Precedentes do STJ.

2.

. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
divergir
de seu entendimento, dando PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão
cíve
l

interposta pelo
Município de
Vitória

no intuito de reformar a sentença de id 1651302, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, ao extinguir sem resolução do mérito a
execução fiscal
ajuizada em face de
Luiz Rodrigues Miranda
, condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, se manifestou pelo
des
provimento do apelo
, por entender que o Município não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União. O referido entendimento foi acompanhado pelo preclaro Des.
Jorge do Nascimento Viana
.

Após pedir vista, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência
, para reconhecer a impossibilidade de condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, ocasião em que o Ilmº Des.
Manoel Alves Rabelo
se manifestou no sentido de
acompanhar
integralmente

a divergência
.

Vieram-me, então, conclusos os autos para que a técnica do julgamento estendido seja perfeitamente observada e, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência inaugurada pelo Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, no sentido de reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.
[...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuado somente o dever de ressarcimento, o qual não tem vez na hipótese em apreço, tendo em vista a inexistência de despesa efetuada pela parte contrária.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator, acompanho integralmente o entendimento divergente exposto pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000650-32.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
LUIZ RODRIGUES MIRANDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (documento id 1651302) que extinguiu a Execução Fiscal, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas processuais.

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao recurso por entender que “
não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, em relação a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal
”.

Na mesma sessão, o eminente Desembargador Jorge Nascimento Viana acompanhou o judicioso voto do eminente Relator.

No que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve
ressarcir
as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

O Município/Apelante ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal objetivando a quitação da CDA n.º 2956/2015. Contudo, o processo executivo foi extinto em decorrência da ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC (documento id 1651302).

No caso que ora se analisa, conquanto a Fazenda Pública tenha sido vencida, a parte executada não realizou despesas aptas a serem ressarcidas.

Assim, não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de custas processuais. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO
. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA
. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, e
specialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980
, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA ART. 966, V, DO CPC MUNICÍPIO DE VIANA CONDENADO NO PAGAMENTO DE CUSTAS EM EXECUÇÃO FISCAL MANIFESTA VIOLAÇÃO DO ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 PEDIDO DA AÇÃO ACOLHIDO ART. 487, I, CPC/2015
. 1 O capítulo da sentença que versa sobre ônus sucumbenciais (custas, despesas e honorários advocatícios) é de mérito, ainda que conste de uma sentença terminativa, sendo, portanto, passível de ação rescisória (doutrina e jurisprudência). 2- De acordo com o art. 966, V, do CPC/2015, [...]a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [¿] violar manifestamente norma jurídica; 2
O art. 39, da Lei nº 6.830/80 previa a época em que proferida a sentença rescindida, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, o que não comportava dissensos perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma, ao condenar o Município de Viana no pagamento de custas processuais,
quando homologou a desistência nos autos do processo executivo fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050, extinguindo o feito com resolução do mérito. 3 Pedido da ação rescisória acolhido (art. 487, I, do CPC/2015), para desconstituir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050, na parte que condenou a municipalidade requerente no pagamento das custas processuais. Sem custas, nem honorários advocatícios, pois os demandados não deram causa ao ajuizamento da lide e não houve resistência aos pedidos constantes da inicial. (TJES, Ação Rescisória, 100170049041, Relatora: desª JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA ISENÇÃO LEGAL DEVER DE RESSARCIR OS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE CONTRÁRIA INTELIGÊNCA DO ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO DA L E F HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS OBRIGAÇÃO DE FORMAR ADEQUADAMENTE A CDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. O Fisco possui a obrigação de formar adequadamente a CDA, a fim de dirigir o processo executivo fiscal contra a pessoa legítima. 3. Execução Fiscal que foi direcionada para antigos sócios sem contraditório e ampla defesa destes no procedimento administrativo. 4. Embargos a execução que reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados, devendo o Município ser condenado em honorários advocatícios haja vista não ter formado a CDA na forma devida. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 100170056533, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Desse modo, considerando o disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a sentença deve ser reformada no que se refere à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal, na hipótese em que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos eminentes pares, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença recorrida no que tange à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 39, da LEF.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000650-32.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
LUIZ RODRIGUES MIRANDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR DESIGNADO
:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO QUANDO VENCIDA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária.
2.
Considerando o disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a sentença deve ser reformada no que se refere à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal, na hipótese em que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas.
3
.
Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.